Tribunal: TJSP
Processo: 1020425-15.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da corré proprietária do caminhão causador do acidente.

Apelação não conhecida quanto à alegação de que foram realizadas as manutenções preventivas no caminhão. Questão não aventada em contestação. Inovação em sede recursal.

A celebração de acordo entre o segurado e a ré não afastou o

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo da corré proprietária do caminhão causador do acidente.

Apelação não conhecida quanto à alegação de que foram realizadas as manutenções preventivas no caminhão. Questão não aventada em contestação. Inovação em sede recursal.

A celebração de acordo entre o segurado e a ré não afastou o direito da autora de ser reembolsada pelo valor que desembolsou com a indenização securitária. Quitação que se limitou ao valor pago pela ré ao segurado e não abrangeu os valores desembolsados pela seguradora. Direito de regresso da seguradora não atingido. Sentença mantida.

Assistência judiciária que não foi postulada por nenhum dos réus. Sentença decotada nesse aspecto.

Apelação conhecida em parte e não provida, com observação.